Tribunal: TJDFT
Processo: 0702142-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no curso da ação de autoinsolvência aviada pelo próprio agravante, aplicando-lhe multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado atribuído à causa por terem sido considerados protelatórios os embargos de declaração que manejara em face de decisão editada no trânsito processual, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual ante os efeitos lesivos que irradia. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator